Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-68.2022.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-68.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA FONTES - CPF: 319.830.538-13 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS CAUSADOS EM VEICULO EM TERMINAL DE CARGAS – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000332-68.2022.8.11.0010

EMBARGANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

EMBARGADA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

Proc. referência
: - Ação de Reparação de Danos nº. 1000332-68.2022.8.11.0010 - 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Norte S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS CAUSADOS AO VEICULO DO AUTOR RECORRENTE NO TERMINAL DE CARGAS DA EMPRESA REQUERIDA APELADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento dos danos materiais no valor efetivamente comprovado.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão, ao fato de que a testemunha ouvida é funcionário da embargada e é suspeito quanto às alegações apresentadas em juízo, bem assim que o próprio motorista da embargada apontou em seu depoimento que não foi realizada vistoria na entrada do veículo nas suas dependências, porquanto não é possível presumir que, antes da entrada do veículo às suas dependências, o veículo já não estava avariado, que não há provas suficientes capazes de ensejar a sua condenação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 189441155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Norte S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS CAUSADOS AO VEICULO DO AUTOR RECORRENTE NO TERMINAL DE CARGAS DA EMPRESA REQUERIDA APELADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento dos danos materiais no valor efetivamente comprovado.

Para a embargante o acórdão é omissão.

No caso, o acordão, à unanimidade, reformou a sentença de improcedência da ação indenizatória de origem, por entender que a parte autora, ora embargada, logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

O acórdão foi claro ao consignar que “
resta comprovado que os danos foram causados pelo tombador no ato do descarregamento do produto (soja), fato constitutivo apto a ensejar à reparação a parte autora
”.

Ressalta-se, a prova testemunhal utilizada para formação do convencimento não impugnada oportunamente, passara pelo crivo do contraditório na origem e permanece hígida, mormente nesta via estreita de recurso.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargada de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023